Tribunal: TJBA
Processo: 2000098-93.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000098-93.2025.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: CLAUDIO DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 439 DO STJ. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto por apenado condenado pelos crimes previstos nos arts. 217-A e 218-A do Código Penal, à pena de 21 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. Pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Barreiras/BA, com base em laudo psicológico que apontou ausência de amadurecimento psíquico, baixa empatia, embotamento afetivo e não internalização de normas sociais. II. Questão em discussão 3. Verificar se o indeferimento da progressão de regime, fundado em avaliação psicológica desfavorável, configura retroatividade indevida da Lei nº 14.843/2024 ou se se trata de decisão legítima baseada em elementos concretos do caso. III. Razões de decidir 4. A exigência de exame psicológico ou criminológico, quando devidamente fundamentada, é admitida mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, conforme jurisprudência pacífica do STJ e Súmula 439. 5. No caso concreto, o indeferimento da progressão baseou-se em parecer técnico individualizado e atual, que demonstrou a ausência de aptidão subjetiva do apenado para a mudança de regime, não configurando retroatividade normativa. 6. A boa conduta carcerária, embora necessária, não é suficiente para a progressão quando houver avaliação técnica que indique ausência de condições pessoais para o retorno paulatino à sociedade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “A decisão que indefere a progressão de regime com base em avaliação técnica desfavorável, devidamente motivada e anterior à Lei nº 14.843/2024, não configura retroatividade normativa, nos termos da Súmula 439 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CF, art. 5º, XL; CP, arts. 217-A e 218-A; STJ, Súmula 439. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STJ, RHC 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 21/08/2024; TJMG, AEP 5184031-96.2022.8.13.0000, rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 10/02/2025; TJGO, AEP 5723495-52.2022.8.09.0000, rel. Des. Itaney Francisco Campos, j. 21/03/2023; TJPR, AEP 4000325-87.2023.8.16.0030, rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, j. 05/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000098-93.2025.8.05.0022, no qual figura como agravante CLAUDIO DE JESUS, e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. ARACY LIMA BORGES RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA